Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716451-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VERALICE NUNES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. L. N. D. S., menor impúbere, nascido em 08/09/2021, representado por sua genitora, M.V.N.S., tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo Plantonista, em processo da il. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n 0707268-04.2024.8.07.0018, na qual foi deferido parcialmente o pedido de liminar. A liminar pleiteada pelo agravante foi indeferida por esta relatoria (ID 58416973). A d. Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de perda superveniente do objeto, em razão da notícia de que já realizada a internação da parte agravante/autora (ID 59807949) Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator